Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MENOR. REDUÇÃO DE PENSÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE FILHOS. PENSIONAMENTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em favor de menor impúbere no valor correspondente a 30% do salário-mínimo, com base em instrução probatória que revelou capacidade financeira do genitor. O recorrente pleiteia a redução do percentual para 20%, alegando renda informal e encargos com outro filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da pensão alimentícia fixado em 30% do salário-mínimo deve ser reduzido para 20%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustentar os filhos menores decorre do poder familiar e deve ser cumprido incondicionalmente, independente da demonstração das necessidades e incluem despesas básicas e essenciais (art. 1.566, III e IV, art. 1.724, ambos do Código Civil),
5. No caso, a alegação de informalidade na renda do genitor não se sustenta diante da movimentação financeira demonstrada nos autos, que revelou média mensal de créditos incompatível com a renda declarada.
6. A sentença observou o princípio da isonomia entre os filhos, considerando a obrigação alimentar já fixada em outro processo para filho diverso. Isso não significa valores absolutamente iguais, mas sim proporcionalidade que atenda às necessidades particulares de cada criança.
7. Mantida a sentença que fixou alimentos em 30% do salário-mínimo, por se mostrar proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 2. As necessidades do menor são presumidas. 3. A alegação de renda informal não afasta a obrigação alimentar quando há prova de capacidade financeira.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III e IV; 1.694, §1o; 1.699; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1686568, ApCiv 0712885-74.2021.8.07.0009, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30/03/2023, p. 24/04/2023. TJDFT, Acórdão 1655158, ApCiv 0736964-96.2021.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 25/01/2023, p. 08/02/2023. TJDFT, Acórdão 1426487, ApCiv 0700529-14.2021.8.07.0020, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 01/06/2022, p. 03/06/2022.